Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS MOVIDA PELO CONDOMíNIO MANSÕES PARY WAY CONTRA A AGRAVADA SELMA CAMPOS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BEM ARREMATADO. CRÉDITO SUFICIENTE PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIBERAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. § 2o DO ART. 98 DO CPC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de concessão do benefício da justiça gratuita. 1.1. Nesta via recursal, o agravante pede a concessão de tutela de urgência recursal para que seja realizada a apuração do crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência e, na sequência, seja determinado o imediato bloqueio do valor apurado sobre a quantia depositada no juízo da execução.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
3. Na hipótese, a agravada está sendo representada pela Defensoria Pública e não há provas que houve mudança da condição financeira da agravada aptas a afastar a gratuidade de justiça. 3.1. No entanto, o caso dos autos trata de uma situação atípica, em que a agravada, de fato faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, mas que, por ter tido um bem arrematado, passou a possuir condições de arcar tanto com o pagamento da dívida principal, quanto com o pagamento dos honorários, e ainda, felizmente, sobejará um montante para si. 3.2. Portanto, para o tema posto neste agravo, aplica-se o contido no § 2o do art. 98 do CPC que dispõe que “A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”. 3.3. Dentro desse contexto, o fato de a agravada ter tido seu lote, que nunca utilizou como moradia, arrematado por R$ 208.000,00, possibilitou o pagamento da dívida principal e ainda restará um crédito a receber de R$ 110.485,14. Este crédito é suficiente para arcar com as despesas de honorários sucumbenciais em favor do agravante, sem comprometer a sua sobrevivência, ainda lhe sobrando um montante considerável que será liberado em seu favor. 3.4. Portanto, apesar de a agravada fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, para o caso específico deste agravo, diante de residual monetário a ser disponibilizado em seu favor, passou a apresentar condições de arcar com os honorários de sucumbência devidos ao agravante, devendo ser afastada a condição suspensiva de exigibilidade desta verba honorária.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.